Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718100-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM AZEVEDO - ADMINISTRACAO &amp; CONSULTORIA CONDOMINIAL E EMPRESARIAL LTDA - ME AGRAVADO: RONALDO RESENDE RODRIGUES, CLADIR MARIA ROHDE, REGINA GASPAR DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cópia das Atas das Assembléias Gerais realizadas nos dias 30/04/2024 e 02/05/2024, de modo a comprovar a destituição dos cargos de síndico e subsindico. Com a juntada dos documentos, retornem os autos conclusos para análise da tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital